Tribunal: TJBA
Processo: 8047984-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047984-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA PONTUAL COUTINHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
maioria de votos
,
negou
provimento
à

apelação interposta pela embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
inexiste o alegado vício no acórdão quan
to
ao capítulo dos honorários de sucumbência, haja vista que, contrariamente
à afirmação

da
embargante, não foi mantida apenas a obrigação de fazer, porquanto o voto vencedor negou provimento ao apelo, subsistindo a condenação por danos morais, em montante certo e líquido.

4.
Para mais, ainda que subsistisse apenas a obrigação de fazer – custeio do tratamento médico – a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firm
e
no sentido de
os honorários também devem incidir sobre esse montante.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047984-54.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargada TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18